Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BENS PARTICULARES OU SUB-ROGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Na constância da união estável, presume-se que os bens foram adquiridos com esforço em comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.
2. Inexistindo prova cabal de que houve doação dos genitores para a aquisição do imóvel, as quantias transferidas devem ser incluídas no montante a ser partilhado, pois não abrangidas pela incomunicabilidade prevista no artigo 1.659, II, do Código Civil.
3. Recurso não provido.